Tribunal: STF
Processo: ARE 1585231
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Pedido de Reconsideração contra acórdão da Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que negou provimento aos  seus Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno. O acórdão ficou assim ementado:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 
2. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. Tal fundamentação não foi feita a contento no presente caso. 
3. A parte recorrente também não indicou a norma constitucional supostamente violada pelo acórdão recorrido. Assim, ante a deficiência na fundamentação, incidem, no caso, o óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”). 
4. Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, devendo, portanto, ser mantido. 
5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”
A parte alega, em suma, que “impõe-se o requerimento de nulidade integral do Acórdão vergastado, por afronta a dispositivo legal expresso no art. 1.024, § 3º, do CPC, sob pena de grave violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório“
É o relatório. Decido

Não há previsão legal, nem regimental, de pedido de reconsideração contra julgado da Turma desta CORTE.
O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece seguimento.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO.
Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem imediatamente.
Após, publique-se.
Brasília, 2 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente